Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, nos quais se inclui o SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, uma vez que simplificam os procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. O transcurso de tempo considerável desde a última tentativa de localização de ativos financeiros da parte devedora evidencia a razoabilidade na renovação da diligência via SISBAJUD.

4. Recurso conhecido e provido.